Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADAS. DANO.
I – Apelação interposta pelo banco contra sentença que o condenou ao ressarcimento de valores decorrentes de transferências não autorizadas, realizadas na conta corrente do autor, frutos de fraude bancária ocorrida após recadastramento de dispositivo móvel para acesso à conta.
II – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
III – A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC/1990, art. 927, parágrafo único, do CC/2002 e Súmula 479/STJ.
IV – A fraude bancária, decorrente de falha na segurança dos canais oficiais de atendimento utilizados pelo cliente, configura fortuito interno e causa danos ao consumidor.
V – A instituição financeira não apresentou provas para demonstrar que o serviço prestado foi seguro ou que a fraude decorreu exclusivamente de culpa do cliente, art. 14, § 3o, do CDC. Mantida sentença que a condenou a reparar o dano.
VI – Apelação do réu desprovida.